Tribunal: TJDFT
Processo: 0743343-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração de conta vinculada ao PASEP, com base em entendimento firmado no IRDR no 16 do TJDFT, e que também assentou a competência da Justiça Estadual, ante a inexistência de interesse direto da União no feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação que versa sobre má gestão de conta vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios formais da decisão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao simples inconformismo da parte embargante.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da legitimidade do Banco do Brasil ou da competência da Justiça Estadual.
5. A decisão fundamenta-se na jurisprudência consolidada do STF e STJ, bem como em precedente vinculante (IRDR no 16 do TJDFT), inexistindo vício a ser sanado.
6. A pretensão do embargante consiste, em verdade, em rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios, mesmo com a intenção de prequestionamento, se ausentes os vícios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A fundamentação clara, suficiente e coerente do acórdão afasta a alegação de omissão, especialmente quando os argumentos da parte embargante não possuem força apta a infirmar a conclusão adotada.
3. A intenção de prequestionamento não exime o embargante de demonstrar a ocorrência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o; 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016, DJe 171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdãos n. 1713469, 1642534, 1626663 e 1009953.